Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-98.2024.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004392-98.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JOELMA ZAMBIASI - CNPJ: 24.091.397/0001-32 (RECORRIDO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – CANCELAMENTO DE
VOO
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
reclamada
contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$ 24.785,22 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), a título de dano material.

2.

Caso em que houve a alteração unilateral do voo originalmente contratado, realizada pela companhia aérea, sem a devida notificação prévia com antecedência mínima de 72 horas. Essa alteração resultou no cancelamento do contrato e aquisição de passagens aéreas junto a companhia área Latam.

3.

A parte autora demonstrou que, em 15 de dezembro de 2023, apenas um dia antes do embarque, foi informada pela requerida sobre o cancelamento dos voos previamente agendados. A comunicação foi realizada de forma intempestiva, desrespeitando o prazo mínimo de 72 horas para aviso prévio em casos de cancelamento. Além disso, a nova data de embarque sugerida pela requerida não atendia às necessidades dos passageiros, que já possuíam compromissos e expectativas para a data originalmente prevista, acarretando em prejuízos e transtornos para a parte autora.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

6.

A alteração do voo originalmente adquirido, sem o aviso prévio de 72h exigido pelo Art. 12 da Resolução Nº 400 da ANAC, configura uma clara falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

7.

O valor arbitrado a título de danos materiais
R$ 24.785,22 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
deve ser mantido, haja vista que houve c contratação de passagens aéreas com a companhia aérea Latam.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Condeno a parte Recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024